Tribunal: TJDFT
Processo: 0708407-55.2018.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0708407-55.2018.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. EMBARGADO: FUJICHIMA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração em que o embargante alega a existência de omissões no acórdão recorrido. Eventual acolhimento do recurso poderá ocasionar efeitos infringentes. Desta feita, faculto à embargada manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019 16:50:15. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador